Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702826-02.2022.8.07.0006 RECORRENTE: WENDEL SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 157, §2o, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A DATA DOS FATOS EM APURAÇÃO. AGRAVANTE AFASTADA. ATENUANTE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEL. ARTIGO 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, "para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa" (AgRg no HC n. 523.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). 2. Revela-se idônea a fundamentação exarada na r. sentença para valorar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto restou comprovado nos autos que após o acusado já ter plena disponibilidade do bem subtraído, estando na condução do automóvel, determinou que a vítima permanecesse em seu interior e, ainda, assim que o carro parou de funcionar devido à falta de gasolina, a ameaçou de morte caso ela relatasse algo à polícia, feito totalmente desnecessário à consumação do delito, e apto a atrair a causa de aumento relativa à restrição de liberdade da vítima. 3. Nos termos do artigo 63 do Código Penal “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, se o réu ostentar circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes e circunstâncias do crime). 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para exasperar a pena-base; b) artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fixado no regime fechado para o semiaberto. Defende que a fixação é gravosa, ao argumento de que é primário, a pena foi fixada em patamar abaixo e 8 (oito) anos e as circunstâncias foram majoritariamente favoráveis, com exceção dos antecedentes e das circunstâncias do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a fixação do regime inicial de cumprimento de pena aos casos em que o réu, condenado a pena inferior a 8 anos de reclusão, é primário e existem circunstâncias judiciais desfavoráveis para justificar o regime fechado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “conquanto a pena imposta à recorrente, primária, tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que serviram de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal” (AgRg no REsp n. 2.156.952/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência” (AgRg no AREsp n. 2.521.350/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015